Tribunal: STF
Processo: Pet 8781
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de queixa-crime ajuizada pelo Deputado Federal Samuel Moreira da Silva Júnior em desfavor do também Deputado Federal José Guilherme Negrão Peixoto, pela alegada prática dos crimes descritos nos artigos 139 e 140 c/c artigo 141, inciso III, do Código Penal, cometidos por meio de discurso disponibilizado em sua rede social Facebook, em 22.01.2020.
    Segundo a inicial, in verbis:
    “INTRODUÇÃO:
    A presente Queixa-Crime trata de discurso realizado pelo Querelado, no dia 22.01.2020, em gravação ao vivo transmitida pela rede social Facebook, conforme se observa do print abaixo 
    (…)
    A partir de 19min40secs do vídeo, ao responder o comentário do internauta de pronome Wilson (à direita na imagem), o Querelado aproveitou a oportunidade para proferir afirmações falsas e levianas sobre o Querelante, como se denota do trecho abaixo destacado: 
    O Wilson tá falando que o Gonzaga é assessor do ‘Samuca Moreira’ que aprovou o ‘Fundão’. Wilson, eu quero dizer uma coisa pra você. Olha como o povo reconhece quem é bom e quem é ruim. Esse ‘Samuca Moreira’ aí, no qual o Gonzaga, ficha suja, é assessor dele, ele teve quase 20 mil votos na cidade dele, que é Registro, quando ele foi Deputado Federal em 2014. Quase 20 mil votos em Registro. Agora em 2018, ele teve 8. Na cidade dele. De 20 ele caiu para 8. Será que ele é um bom deputado? Em Tatuí de 16 ele caiu pra 6. Será que ele é um bom deputado? Nós temos que acabar com isso, Wilson. Esses bandidos. Nós temos que tirar da política. Vamos acabar. Vamos acabar. Ficha suja nem para assessor pode, viu, Wilson? Nem para assessor pode. Se não tem capacidade moral, não tem capacidade administrativa para ser... para disputar uma eleição também não serve; não serve para ser parlamentar. 
    Embora estivesse, naquele momento de sua “live” no Facebook, se referindo a pessoa distinta (Gonzaga), o Querelado viu uma oportunidade para disseminar informações falsas e ofensivas à honra do Querelante, que extrapolaram, em muito, os limites da liberdade de expressão e da imunidade material conferida aos parlamentares, conforme será a seguir delineado. 
    II - DA IMPUTAÇÃO 
    II.1 - Do delito de Difamação
    No dia 22 de janeiro de 2020, o Querelado, agindo conscientemente e com animus diffamandi, através de vídeo ao vivo disponibilizado em sua rede social Facebook, imputou ao Querelante fatos inverídicos e ofensivos à sua reputação. 
    Aos 19min50s do vídeo mencionado, o Querelado afirmou “que o Gonzaga é assessor do ‘Samuca Moreira’ que aprovou o ‘Fundão’. (...) Esse ‘Samuca Moreira’ aí, no qual o Gonzaga, ficha suja, é assessor dele, ele teve quase 20 mil votos na cidade dele, que é Registro, quando ele foi Deputado Federal em 2014. Quase 20 mil votos em Registro. Agora em 2018, ele teve 8. Na cidade dele. De 20 ele caiu para 8. Será que ele é um bom deputado? Em Tatuí de 16 ele caiu pra 6. Será que ele é um bom deputado?” 
    Nas alegações do Querelado é nítida a tentativa de macular a honra do Querelante, uma vez que os dados afirmados pelo parlamentar não condizem com a verdade e, portanto, não podem ser corroborados. 
    Com efeito, o Querelante sequer exercia cargo parlamentar quando da criação do Fundo Eleitoral, aprovado em 2017, contrariando o mencionado pelo Querelado sobre sua atuação na aprovação do Projeto de Lei. Na época, mais precisamente de 2016 a 2018, o Querelante era Secretário-Chefe da Casa Civil no Estado de São Paulo. 
    Outrossim, o Querelado afirma que o Querelante obteve um total de 6 mil votos na cidade de Tatuí/SP, nas eleições de 2018, o que também não coaduna com a verdade, uma vez que o Querelante somou quase 8 mil votos no Município naquele ano. 
    Desse modo, os questionamentos acerca da seriedade do trabalho exercido pelo Querelante, assim como as afirmações feitas posteriormente pelo Querelado, levam a crer que esses dados inverídicos foram arquitetados para desmoralizar a respeitável figura pública construída pelo Querelante ao longo de muitos anos. 
    As inverdades apontadas no referido discurso nos conduzem ao entendimento de que o Querelado pretendeu macular a honra do Querelante, difamando o e levando os telespectadores a acreditarem em fatos absolutamente fabricados. 
    Ao agir dessa maneira, o Querelado incorreu nas penas do artigo 139 do Código Penal, que incrimina a conduta de imputar fatos a pessoa determinada, com a finalidade de lhe ofender a honra. 
    II.2 – Do delito de Injúria
    Na mesma gravação, o Querelado, agindo com animus injuriandi, prossegue ofendendo a dignidade do Querelante, chamando-o de “bandido”: 
    (...) Esses bandidos. Nós temos que tirar da política. Se não tem capacidade moral, não tem capacidade administrativa para ser... para disputar uma eleição também não serve.
    Observa-se que o trecho de destaque sugere uma suposta atuação criminosa do Querelante perante a Administração Pública, afirmação que, indiscutivelmente, desborda do caráter de mera crítica política e ingressa na esfera de ilícito penal. 
    Com efeito, a honra do Querelante foi frontalmente atingida pelo excesso cometido pelo Querelado no exercício de sua liberdade de manifestação de pensamento, maculando sua reputação como parlamentar perante seus eleitores e toda a sociedade. 
    Sabe-se que à configuração do tipo penal em epígrafe não basta a simples referência à adjetivos pejorativos (in casu, “bandido”), sendo necessário o dolo específico do ofensor, ou seja, o animus injuriandi, em macular a honra do ofendido. 
    Nesse viés, o contexto da fala do Querelado nos permite concluir que não se trata de um adjetivo pejorativo isolado, uma vez que ao longo da narrativa são trazidos dados inverídicos, tanto em relação a uma (i) suposta aprovação de um projeto de lei, do qual o Querelante sequer participou, quanto em relação a (ii) somatória de votos, favoráveis à sua candidatura, na cidade de Tatuí/SP; ambos elementos corroboram com a possível configuração do crime de injúria. 
    Portanto, ao agir desse modo, o Querelado incorreu nas penas do artigo 140 do Código Penal, que incrimina a conduta de atribuir uma qualidade negativa a alguém, ofendendo sua honra subjetiva, isto é, sua dignidade ou decoro. 
    (...)
    II.3 – Da Causa de Aumento de Pena
    Às condutas descritas nos tópicos anteriores aplica-se a causa de aumento de pena, prevista no artigo 141, III, uma vez que o discurso promovido pelo Querelado se deu através do Facebook, meio que facilita a sua divulgação, e que até a presente momento apresenta 4,1 mil visualizações, sendo compartilhado 40 vezes. 
    No ponto, acrescente-se que o vídeo objeto desta Queixa-Crime se encontra permanentemente público e ativo na página oficial do Facebook do Querelado
    (IMAGEM DA REDE SOCIAL DO QUERELADO)
    A causa de aumento prevista no inciso III do artigo 141 do Código Penal reconhece, justamente, a potencialidade lesiva das condutas ofensivas à honra praticadas através de meios de divulgação de amplo alcance, como o utilizado pelo Querelado. 
    No caso em tela, as ofensas proferidas tornam-se ainda mais graves, considerando que o vídeo está no ar há mais de dois meses, podendo ser compartilhado por qualquer pessoa e, a qualquer momento, as afirmações levianas e inverídicas ali constantes podem “viralizar”, maculando permanentemente a imagem de um homem público. 
    Destarte, a circunstância de ter sido o crime cometido pela internet atrai a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 141, inciso III, in fine, do Código Penal, por se tratar de meio que facilita a divulgação da difamação e injúria apontadas 
    III – DOS LIMITES DA IMUNIDADE PARLAMENTAR 
    Considerando que o direito à liberdade de expressão não é absoluto, faz-se necessário um esforço interpretativo acerca de seus limites e utilizações abusivas, o que, muitas vezes, pode nos levar a zonas cinzentas. Entretanto, em qualquer das hipóteses que se vislumbre, a proteção do direito à liberdade de expressão não poderá importar no esvaziamento do conteúdo essencial de outros direitos fundamentais, como os direitos da personalidade, nos quais se insere a proteção à honra. 
    (...)
    No caso sub examine, acresce-se à presente discussão os limites da imunidade material conferida aos parlamentares, na forma do artigo 53, caput, da Constituição Federal, que dispõe que “os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.” 
    (…)
    Imperioso, portanto, que estejamos atentos para que a imunidade conferida pela Constituição Federal, tão cara ao livre exercício das funções parlamentares, não dê salvaguarda para a prática de condutas que importem no esvaziamento da proteção constitucional aos direitos da personalidade, especificamente a honra, que é um valor igualmente inviolável. 
    Por esses motivos, a flexibilização da referida imunidade se revela cabível, mormente (i) quando claramente ausente vínculo entre o conteúdo do ato praticado e a função exercida, ou (ii) quando as ofensas proferidas exorbitam manifestamente os limites da crítica política e reflitam interesses de natureza individual. 
    Com efeito, a garantia constitucional de imunidade por opiniões, palavras e votos ampara os atos típicos da função parlamentar, ou seja, aqueles que guardam conexão com o exercício da função congressual. 
    (...)
     Assim, somente poderá se socorrer da imunidade parlamentar aquele que a exerce nos moldes e limites legalmente instituídos, notadamente, no exercício das suas funções congressuais, excluindo-se do âmbito de proteção os atos que possuírem finalidade meramente difamatória da honra de eventuais desafetos políticos, seja por extrapolar as funções congressuais, seja pelo abuso das prerrogativas asseguradas aos membros do Congresso Nacional. 
    (...)”
    Em face dos fatos apontados, requer o Querelante “o recebimento da presente queixa-crime contra o Querelado, pela prática dos crimes descritos nos artigos 139 e 140, caput, do Código Penal, com a causa de aumento de pena prevista no artigo 141, III, do Código Penal; (…) ao fim, condenar os Querelado pelo cometimento dos crimes previstos nos artigos 139 e 140, caput, do Código Penal, combinado com o artigo 141, III, do mesmo diploma legal.” 
    Na sequência, o querelado, em sua defesa, afirmou tratar-se de um pronunciamento eminentemente político, em tom e linguagem popular e compatível com as circunstâncias em que ele foi feito, dentro de um contexto de interesse público, na plenitude do exercício da liberdade de crítica política em razão de suas funções de Deputado Federal.
    Ademais, o querelado afirma não se encontrar, no texto incriminado, a atribuição de nenhum fato preciso e determinado ofensivo à reputação do queixoso, sendo suas falas acobertadas pela imunidade parlamentar material.
    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pela rejeição da queixa-crime, em apertadíssima síntese, porque o discurso do querelado estaria vinculado ao exercício do mandato e, nesse cenário, protegido pela garantia da inviolabilidade, a despeito da utilização de palavras indesejáveis. 
    Exaustivamente relatados os autos, decido.
    A presente queixa-crime é manifestamente incabível e deve ser coarctada em seu nascedouro.
    O art. 53, caput, da Constituição Federal assegura imunidade material para que os deputados e senadores, na defesa de seus mandatos parlamentares, possam emitir livremente opiniões, sem temer qualquer tipo de retaliação de natureza penal ou civil.
    Como salientado no Inq. nº 2.874-AgR/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 20/6/12,
    “(...) a teleologia inerente à cláusula de inviolabilidade prevista no art. 53, “caput”, da Constituição da República revela a preocupação do constituinte em dispensar efetiva proteção ao parlamentar, em ordem a permitir-lhe, no desempenho das múltiplas funções que compõem o ofício legislativo, o amplo exercício da liberdade de expressão, qualquer que seja o âmbito espacial em que concretamente se manifeste (RTJ 133/90), ainda que fora do recinto da própria Casa legislativa (RTJ 131/1039 – RTJ 135/509-510 – RT 648/318), desde que as declarações emanadas do membro do Poder Legislativo – quando pronunciadas fora do Parlamento (RTJ 194/56, Pleno) – guardem conexão com o desempenho do mandato (prática “in officio”) ou tenham sido proferidas em razão dele (prática “propter officium”), conforme esta Suprema Corte tem assinalado em diversas decisões (RTJ 155/396-397, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, v.g.).
    Cabe assinalar, ainda, notadamente em face do contexto ora em exame, que a garantia constitucional da imunidade parlamentar material também estende o seu manto protetor (1) às entrevistas jornalísticas, (2) à transmissão, para a imprensa, do conteúdo de pronunciamentos ou de relatórios produzidos nas Casas Legislativas (RTJ 172/400-401, Rel. Min. ILMAR GALVÃO) e (3) às declarações feitas aos meios de comunicação social (RTJ 187/985, Rel. Min. NELSON JOBIM), eis que – tal como bem realçado por ALBERTO ZACHARIAS TORON (“Inviolabilidade Penal dos Vereadores”, p. 247, 2004, Saraiva) – esta Suprema Corte tem reafirmado “(...) a importância do debate, pela mídia, das questões políticas protagonizadas pelos mandatários”, além de haver enfatizado “a idéia de que as declarações à imprensa constituem o prolongamento natural do exercício das funções parlamentares, desde que se relacionem com estas” (grifei).
    A imunidade parlamentar material, decorrente de manifestações proferidas no exercício do mandato, ou em razão deste, constitui prerrogativa institucional assegurada aos membros do Poder Legislativo, com vista a garantir-lhes o independente exercício de suas funções.
    O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que as expressões ofensivas, quando proferidas fora da Casa Legislativa, devem guardar, para o reconhecimento da imunidade parlamentar material, relação com o exercício do mandato ou mesmo com a condição de parlamentar, não se exigindo o mesmo rigor de pertinência temática quando exaradas no seu interior.
    Na espécie, ainda que proferidas fora da Casa Legislativa, faz-se necessário o exame das falas do querelado no contexto de embate político, porquanto ambos são Deputados Federais eleitos pelo Estado de São Paulo e estão, dessa maneira, sujeitos a críticas, ínsitas à atividade pública que exercem.
    A jurisprudência desta Suprema Corte tem se alinhado pela compatibilização das expressões proferidas pelos parlamentares com a imunidade material inerente a esses. Nesse sentido, trago os seguintes precedentes:
    “INJÚRIA VERSUS DIFAMAÇÃO. A difamação pressupõe atribuir a outrem fato determinado ofensivo à reputação. Na injúria, tem-se veiculação capaz de, sem especificidade, implicar ofensa à dignidade ou ao decoro. QUEIXA – IMUNIDADE PARLAMENTAR – ARTIGO 53 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INCIDÊNCIA. A imunidade parlamentar pressupõe nexo de causalidade com o exercício do mandato. Declarações proferidas em razão do cargo de Presidente de Comissão Parlamentar encontram-se cobertas pela imunidade material. QUEIXA – IMUNIDADE PARLAMENTAR – VEICULAÇÃO DE ENTREVISTA EM JORNAL. A circunstância de o parlamentar haver concedido entrevista jornalística relativamente à respectiva atuação não afasta a imunidade prevista no artigo 53 da Constituição Federal, que se estende de forma linear, extravasando os limites da Casa Legislativa.” (PET n° 6005/ DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, Dje de 05/09/2017).
    “DEPUTADO FEDERAL. CRIME CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. ARTIGO 53, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ENTREVISTA VIA RÁDIO. NEXO DE IMPLICAÇÃO ENTRE AS MANIFESTAÇÕES E O EXERCÍCIO DO MANDATO. ALCANCE. DOLO. INEXISTÊNCIA. ATIPICIDADE DE CONDUTA. 
    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a inviolabilidade parlamentar material, especialmente com relação a declarações proferidas fora da Casa Legislativa, requer a existência de nexo de implicação entre as declarações e o exercício do mandato.
    2. Imunidade reconhecida na espécie, proferida a manifestação em entrevista do Deputado Federal a rádio na condição de Presidente da Frente Parlamentar da Agricultura no Congresso Nacional, conducente à atipicidade da conduta.
    3. A verbalização da representação parlamentar não contempla ofensas pessoais, achincalhamento ou libertinagem da fala. Placita, contudo, modelo de expressão menos protocolar, ou mesmo desabrido, via manifestações muitas vezes ácidas, jocosas, mordazes, ou até impiedosas, em que o vernáculo contundente – ainda que acaso deplorável no patamar de respeito mútuo a que se aspira em uma sociedade civilizada -, embala a exposição do ponto de vista do orador.
    4. Denúncia rejeitada.” (Inq n° 3948/ DF, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, Dje de 07/02/2017).
    “EMENTA QUEIXA. CRIME CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. IMUNIDADE PARLAMENTAR. ART 53, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA REGRA IMUNIZANTE MESMO QUANDO AS PALAVRAS FOREM PROFERIDAS FORA DO RECINTO DO PARLAMENTO. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO, POIS AS SUPOSTAS OFENSAS PROFERIDAS GUARDAM PERTINÊNCIA COM O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. OFENSAS IRROGADAS NO RECINTO DO PARLAMENTO. CARÁTER ABSOLUTO DA IMUNIDADE. PRECEDENTES. 
    1. A regra do art. 53, caput, da Constituição da República contempla as hipóteses em que supostas ofensas proferidas por parlamentares guardem pertinência com suas atividades, ainda que as palavras sejam proferidas fora do recinto do Congresso Nacional. Essa imunidade material tem por finalidade dotar os membros do Congresso Nacional da liberdade necessária ao pleno exercício da atividade parlamentar.
    2. A atividade parlamentar, para além da típica função legislativa, engloba o controle da administração pública (art. 49, X, da CR), razão pela qual os congressistas, ao alardearem práticas contrárias aos princípios reitores da probidade e moralidade administrativas, encontram-se realizando atividade que se insere no âmbito de suas atribuições constitucionais.
    3. A regra do art. 53, caput, da CR confere ao parlamentar uma proteção adicional ao direito fundamental, de todos, à liberdade de expressão, previsto no art. 5º, IV e IX, da CR. Mesmo quando evidentemente enquadráveis em hipóteses de abuso do direito de livre expressão, as palavras dos parlamentares, desde que guardem pertinência com a atividade parlamentar, estarão infensas à persecução penal.
    4. Configura-se, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como absoluta a imunidade material parlamentar quando as palavras tidas por ofensivas forem proferidas no recinto do Parlamento, dispensando-se a configuração da pertinência entre as ofensas irrogadas e o exercício da atividade parlamentar. Precedentes.
    5. Queixa rejeitada.” (Inq n° 4177/ DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje de 16/06/2016).
    “1. Queixa-crime. Preliminar de competência do STF para recebimento, ou não, da queixa-crime. Processo pronto para a realização do juízo de admissibilidade. Precedentes.
    2. Ação penal privada.
    3. Competência originária.
    4. Crimes contra a honra. Calúnia. Injúria. Difamação.
    5. Art. 53 da Constituição Federal. Imunidade parlamentar material.
    6. A imunidade é, em regra, absoluta quanto às manifestações proferidas no interior da respectiva casa legislativa.
    7. O parlamentar também é imune em relação a manifestações proferidas fora do recinto parlamentar, desde que ligadas ao exercício do mandato.
    8. Caso concreto em que as declarações estão abrangidas pela imunidade. Declarações proferidas por Deputado Federal em programa de rádio, em resposta a conteúdo de matéria publicada em jornal. Nexo de conteúdo entre a atividade parlamentar e as declarações proferidas em programa de rádio. Parecer da PGR no mesmo sentido.
    9. Rejeição da queixa por atipicidade da conduta.” (PET n° 7308/ AL, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje de 30/07/2020).
    Como já tive a oportunidade de ressaltar, “faz parte da atuação do parlamentar o direito a esse tipo de crítica, mais dura, mais ríspida, mais contundente” (Inq. nº 3.672/RJ, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 14/10/14). O querelante é homem público e, como tal, sujeita-se à crítica política de maior contundência.
    Nesse cenário, as declarações do querelado estão amparadas pela imunidade parlamentar material, a implicar, sob o ponto de vista objetivo, a atipicidade de conduta, acarretando, em consequência, o reconhecimento de justa causa (HC 154.299 AgR - 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 27.6.2018). 
    Em decorrência, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o Relator pode determinar o arquivamento dos autos quando as supostas manifestações ofensivas estiverem acobertadas pela imunidade parlamentar material (PET nº 3.162, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 4/3/05; PET nº 3.195, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17/9/04; PET nº 3.076, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 9/9/04; PET nº 2.920, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 1º/8/03; INQ nº 2.273/DF, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 26/5/08; PET. nº 5.637, de minha relatoria, DJe de 27/9/12).
    Ante o exposto, REJEITO a queixa-crime, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal e do art. 21, XV, “c” e seu § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    Observo, ainda, que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (art. 319, inciso V, c/c art. 291, ambos do CPC/2015).
    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante a negativa de seguimento. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal.
    Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente